Tribunal: TJDFT
Processo: 0014536-41.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014536-41.2014.8.07.0006 RECORRENTE: GILSON FERNANDES VASCONCELLOS RECORRIDA: CRISTIANE OLIVEIRA CALOVI ASTORINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. OMISSÃO QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CHANCE CONCRETA DE DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. Aplica-se a teoria da perda de uma chance na hipótese em que o advogado deixa de interpor, sem qualquer justificativa idônea, recurso de apelação que poderia, em consonância com a jurisprudência sobre o tema, reduzir substancialmente os honorários de sucumbência. I. Sem a demonstração de que algum atributo da personalidade da parte restou vulnerado, descabe cogitar de compensação de dano moral. III. Recurso parcialmente provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 927 do Código Civil, porque a suposta má-prestação de serviços advocatícios (perda de prazo para a interposição de recurso e o não acompanhamento processual) não autoriza a apuração automática de responsabilidade civil com base na aplicação da teoria da perda de uma chance. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente aos encargos sucumbenciais em percentual máximo, bem como sejam as futuras publicações feitas em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO (OAB/DF 29.340). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 927 do CCB. Isso porque a suposta violação a esse preceito somente foi arguida nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, a ausência de prequestionamento e a não oposição de embargos de declaração autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, haja vista que, para se aferir se os requisitos para a aplicação da teoria da perda de uma chance estão presentes ou não, é indispensável reapreciar matéria fático e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 10/2/2020). Com relação ao pedido de condenação aos encargos sucumbenciais em percentual máximo, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO (OAB/DF 29.340). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015